Tribunal: TJMT
Processo: 1007541-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007541-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVANTE), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVANTE), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVANTE), BENEDETTI & JACQUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.145.265/0001-31 (AGRAVADO), LUIZ NERLEI BENEDETTI - CPF: 428.069.170-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO CRÉDITO – VIABILIDADE – SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERÍODO DE 2014 A 2017 – EXISTÊNCIA DE PROVIMENTOS JUDICIAIS (SENTENÇA E ACÓRDÃO) – PROVEITO ECONÔMICO COMPROVADO EM QUESTÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA COM EXCLUSÃO DE ICMS – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE CONSTATADAS – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo demonstração de liquidez, certeza e exigibilidade, impõe-se a manutenção da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito, buscando majorar os créditos arrolados em recuperação judicial, sobretudo porque o crédito decorre de contratos firmados, dos quais ocorreu proveito econômico obtido em questões tributárias, com exclusão de imposto (ICMS), não havendo plausibilidade do pedido de minoração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A. E OUTRO(S),
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Impugnação de Crédito no. 1034514-84.2022.8.11.0041, tendo como Agravada:
BENEDETTI & JACQUES – ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
julgou parcialmente procedente o pedido de Impugnação de Crédito
.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, as Agravantes afirmam que “(...) a decisão agravada entendeu por bem julgar procedente a impugnação de crédito ofertada pela Agravada, e, por conseguinte, manter a majorar o crédito da impugnante da seguinte forma: “R$ 388.119,30 (trezentos e oitenta e oito mil, cento e dezenove reais e trinta centavos) em desfavor de FRIGORÍFICO REDENTOR; R$ 2.498.748,29 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) de CURTUME JANGADAS e R$ 9.943,74 (nove mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos) em desfavor de CURTUME ARAPUTANGA, todos na classe trabalhista”; e que há necessidade de redução do valor do crédito, pois “(...) A agravada buscou a majoração de seu crédito na lista de credores das Agravantes apoiada única e exclusivamente em cópia dos contratos, partes de processos e em planilhas. Contudo sem demonstrar de fato o aproveitamento do benefício econômico pelas Agravantes em relação aos processos em ela representou os interesses das empresas”.

Destacam que “(...) se insurgem quanto aos “contratos celebrados nos dias 06/02/2014 e 14/03/2017, que foram acostados no Id. 94718202 e Id. 94719582”; e que “(...) os mesmos contêm cláusulas especificadas delimitando que a Agravada só faria jus a percepção dos honorários advocatícios sobre “o êxito, se houver, aí considerado o benefício econômico obtido com o processo, incidindo o referido percentual sobre os créditos devidamente atualizados e aproveitados pela Empresa”.

Dizem que “(...) como o pleito da Agravada se deu em razão dos cálculos elaborados pela “Solution Auditoria Tributária” para conferência e para cálculo dos honorários, não é possível e muito menos legal desprezar a previsão contratual que reza que a mesma só faria jus aos honorários advocatícios em caso de aproveitamento econômico pelas suas representadas, no caso às Agravantes, que não restou robustamente comprovado na presente impugnação”. E que “(...) como a Agravada não fez prova do aproveitamento do suposto benefício econômico auferido pelas empresas, bem como diante de óbice contratual para habilitação do crédito nos moldes perseguido, resta evidente que a sentença que majorou o seu crédito carece de reforma”.

Pedem “(...) o recebimento do recurso para reformar a sentença proferida no incidente de impugnação de crédito a quo, para manter o valor de R$ 245.858,25 em favor da Agravada”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que
julgou parcialmente procedente o pedido de Impugnação de Crédito
no. 1034514-84.2022.8.11.0041, o qual envolve honorários advocatícios requeridos pela Agravada:
BENEDETTI & JACQUES – ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face de
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A e OUTRO(S).

Malgrado as alegações do Agravante, deve ser mantida a decisão agravada.

É que, efetivamente, ficou demonstrada a prestação dos serviços advocatícios pela parte Agravada, não se sustentando a alegação de que a procedência parcial do pedido, buscando a majoração da verba honorária, ocorreu com base apenas em razão de cálculos elaborados pela “Solution Auditoria Tributária”, desprezando previsão contratual acerca dos honorários advocatícios.

Constata-se que o crédito advém de serviços prestados por meio de contratos firmados entre 2014 e 2017, sendo consideradas as previsões contratuais, bem como resultados em demandas patrocinadas pelo escritório de advocacia agravado, à luz do artigo 85 do CPC, considerados os percentuais legais, bem como o proveito econômico.

Tal situação ficou exposta na decisão recorrida:

“(...) O presente pedido de
IMPUGNAÇÃO Á RELAÇÃO DE CREDORES objetiva
retificar o crédito arrolado no valor de R$ 422.990,41 (quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos) em favor da credora
BENEDETTI & JACQUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para que passe a constar o montante total de R$ 2.908.559,85 (dois milhões, novecentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Como se vê da petição inicial, a credora objetiva a majoração de seu crédito, listado pelo administrador judicial na classe quirografária no valor R$ 422.990,41 (quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos), para o montante de R$ 2.908.559,85 (dois milhões, novecentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), na classe trabalhista.

Nos termos do inciso II do art. 9o da Lei 11.101/2005, cabe ao credor instruir seu pedido de habilitação com os documentos que comprovem o valor; origem, atualização e classificação de seu crédito. Verifica-se na hipótese que os créditos decorrem de diversos contratos de prestação de serviços advocatícios, celebrados entre os anos de 2014 e 2017, de modo que entendo que não prosperam os argumentos levantados pela recuperação em sua manifestação de id. 101639703.

No entanto, considerando as previsões contratuais e o resultado das demandas patrocinadas pelo credor em favor da recuperanda, entendo que o crédito deve ser habilitado nos termos do parecer elaborado pela administradora judicial, acostado no id. 111632946, pois este demonstra pormenorizadamente os honorários advocatícios devidos, considerando a porcentagem fixada no contrato e o proveito econômico obtido pela devedora.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial promova à retificação do crédito de
BENEDETTI & JACQUES - ADVOGADOS ASSOCIADOS
no quadro de credores do grupo recuperando, para constar R$ 388.119,30 (trezentos e oitenta e oito mil, cento e dezenove reais e trinta centavos) em desfavor de
FRIGORÍFICO REDENTOR
; R$ 2.498.748,29 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) de
CURTUME JANGADAS
e

R$ 9.943,74 (nove mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos) em desfavor de
CURTUME ARAPUTANGA
, todos na classe trabalhista.

Deixo de arbitrar honorários por inexistir litigiosidade”.

No mesmo sentido manifesta-se o “parquet” estadual:

“(...) No caso em testilha tem-se que a irresignação do agravante cinge-se à sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito em epígrafe e retificou o crédito constante no quadro-geral de credores com a sua consequente majoração; sob a alegação de que o pedido está apoiado única e exclusivamente em contratos, partes de processos e planilhas, bem como que sendo prevista contratualmente a fixação de honorários advocatícios sobre o êxito ou sobre o benefício econômico obtido, este último não restou comprovado, o que não merece prosperar. A um, porque a impugnação de crédito, ao ser processada nos mesmos termos em que a habilitação de crédito, deve observância ao art. 9o da Lei no 11.101/05, do qual se infere que cabe ao credor, em suma, a prova da existência da dívida, da sua origem e da sua classificação, requisitos esses que foram atendidos no bojo daqueles autos por meio da documentação que instrui a inicial, conforme, inclusive, parecer do próprio Administrador Judicial (ID no 111632946), e, ao contrário do que pretende sustentar o ora agravante, não se tratam de simples “partes do processo”, mas dos provimentos judiciais (sentença e acórdão) em que findas as demandas relacionadas aos contratos de prestação de serviços advocatícios aqui discutidos. A dois, porque o benefício econômico obtido restou comprovado a partir da análise da ação mandamental que foi impetrada com base no contrato de prestação de serviços advocatícios apresentado, haja vista que ante a sua natureza tributária e seu caráter repressivo foi reconhecida a exclusão do valor do ICMS

das bases de cálculo do PIS e da COFINS e, uma vez autorizada a compensação com outros tributos, determinou-se por cálculo objetivamente o valor do indébito. A propósito do tema em mesa, esse Egrégio Tribunal de Justiça já foi instado a se manifestar em situação semelhante. Leia-se.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – MANTIDO CRÉDITO DERIVADO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO NA LISTA DE CREDORES – DESPCIENDO O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E MEMÓRIA DO DÉBITO – SUBSTANCIADOS A EXISTÊNCIA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Despiciendo o reconhecimento judicial do crédito objeto de impugnação na medida em que os documentos coligidos, tais como contrato com cláusula de multa por inadimplemento da obrigação, recibos e comprovantes de pagamentos, notificação extrajudicial da pretensão de rescisão, devolução de valores e incidência de multa e parecer do administrador judicial, demonstram de sobejo sua existência, liquidez e exigibilidade do crédito contestado. Conquanto tenha existido demanda judicial discutindo a questão, a qual foi extinta sem resolução de mérito e está atualmente arquivada, irrelevante a solução judicial desta demanda para fins de habilitação do crédito contestado nos autos da recuperação judicial, isso porque há farta prova documental comprovando a existência, liquidez e exigibilidade do crédito habilitado (contrato particular assinado pelas partes e duas testemunhas – requisito existência; comprovação da mora – requisito exigibilidade; cálculo de liquidação feito pelo administrador judicial – requisito liquidez), o qual é título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC) e poderia ser inclusive objeto de execução específica. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO ORIGINADO DE CONTRATO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM TORNO DO VALOR DO CRÉDITO – ASPECTO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO, MAS É NECESSÁRIO À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O título executivo extrajudicial é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado, cabendo ao devedor/recuperando o ônus de desconstituir tal circunstância fática. 2. A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento disponibilizado às recuperandas e credores para busca a correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da LRJ, e cujo desfecho decisório deverá estabelecer o valor de cada crédito questionado e a classificação ocupada no QGC (Lei no 11.101/05, art. 15, II), e, por essa fundamental razão, se não for possível precisar tais pontos, deve ser instaurada a fase instrutória (Lei no 11.101/05, art. 15, IV), a fim de garantir aos litigantes a oportunidade de produzir as provas pertinentes ao tema controvertido. 3. A necessidade de definir o valor da obrigação (isto é, do crédito), mediante cálculos realizados com base em elementos documentais, não a torna ilíquida, eis que o conceito de liquidez é próprio à determinação do objeto da obrigação e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor. 4. ”O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que eventual complexidade de cálculos não retira a liquidez do título executivo, (inclusive), já concluiu que é possível, mesmo após a oposição dos embargos do devedor, a complementação da instrução do feito executivo para que seja demonstrada a evolução da dívida, não se autorizando a extinção automática da execução” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1299604/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/09/2015, DJe 23/10/2015).” (N.U 1007835- 10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022) Recurso desprovido. Decisão mantida. Honorários majorados. (N.U 1028749-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA –CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONVENCIMENTO DO JULGADOR - TITULO EXECUTIVO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de realização de prova para o julgamento do mérito, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que disciplinado em seu conteúdo, de forma expressa e livremente entre as partes, o percentual da verba honorária e as condições para seu cumprimento.

Comprovada a existência do título executivo, sem evidência de irregularidade, e constatado o cumprimento do contrato mediante a prestação do serviço contratado, correta a sentença sem merecer nenhum reparo. (N.U 1026051-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Portanto, não procede o pedido de reforma da decisão, eis que ela se reveste de legalidade e confere liquidez, exigibilidade e certeza do crédito perseguido, não havendo plausibilidade do pedido de minoração.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024